Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-83.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. RECORRENTE SOB EFEITO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cumpre destacar que as infrações penais praticadas em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância.
2. Inviável acolher os pedidos de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra das vítimas corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou os crimes de ameaça e de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência.
3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
4. A embriaguez pelo álcool ou substância análoga, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente, nos termos do artigo 28 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), por duas vezes, e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica), à pena de 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de R$300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais causados à cada uma das vítimas.